Tribunal: TJSP
Processo: 1004448-53.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Servidor público estadual – Soldado da polícia militar – Questionamento de falta de pagamento de ALE em período de licença-saúde, assim como o reflexo de tal afastamento em bloco aquisitivo de licença-prêmio – Licença-saúde que não decorreu de lesão sofrida em serviço ou em acidente in itinere – Pagamento do ALE indevido no período, anterior ao advento da LCE no 1.197/13 – Art. 5o, da LCE

Ementa:
Servidor público estadual – Soldado da polícia militar – Questionamento de falta de pagamento de ALE em período de licença-saúde, assim como o reflexo de tal afastamento em bloco aquisitivo de licença-prêmio – Licença-saúde que não decorreu de lesão sofrida em serviço ou em acidente in itinere – Pagamento do ALE indevido no período, anterior ao advento da LCE no 1.197/13 – Art. 5o, da LCE no 689/92 – Afastamento superior a 30 dias que implica na interrupção da contagem do bloco aquisitivo da licença-prêmio – Art. 9o, III, da LCE no 1.020/07 – Ação improcedente – Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo provido, prejudicado o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004448-53.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante/apelado
LEONARDO VALLU, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso da Fazenda do Estado, prejudicado o apelo do autor, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004448-53.2014.8.26.0278 -Voto no 28.401/20
2
VOTO No 28.401/20
APELAÇÃO No 1004448-53.2014.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APELANTES: LEONARDO VALLU E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADAS: AS MESMAS PARTES
Ementa: Servidor público estadual Soldado da polícia militar
Questionamento de falta de pagamento de ALE em período de
licença-saúde, assim como o reflexo de tal afastamento em bloco
aquisitivo de licença-prêmio Licença-saúde que não decorreu de
lesão sofrida em serviço ou em acidente in itinere Pagamento do
ALE indevido no período, anterior ao advento da LCE no 1.197/13
Art. 5o, da LCE no 689/92 Afastamento superior a 30 dias que
implica na interrupção da contagem do bloco aquisitivo da licença-
prêmio Art. 9o, III, da LCE no 1.020/07 Ação improcedente
Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo provido, prejudicado
o apelo do autor.
I Trata-se de ação de procedimento comum movida por servidor
público estadual (soldado da policial militar
fls. 22/26) com pedido de
pagamento de Adicional de Local de Exercício ALE em período de licença-
saúde, bem como que referido tempo de afastamento não interrompa bloco
aquisitivo de licença-prêmio.
A r. sentença de fls. 100/102 e 129, cujo relatório se adota, julgou a
ação parcialmente procedente, afastando o pleito relacionado à licença-prêmio e
condenando a requerida ao pagamento do ALE no período de licença-saúde,
fixando que os atrasados devem ser acrescidos de encargos na forma do “artigo
1o-F, da Lei no 8.494, com as posteriores alterações trazidas pela Lei no
11.960/09”, arbitrando verba honorária apenas ao advogado do autor “em 5%
(cinco por cento) sobre o valor da condenação”.
Recorrem ambas as partes.
O requerente defende a “ilegalidade no rompimento do bloco
aquisitivo de licença-prêmio”, insistindo que referida interrupção é contrária aos
princípios que regem a Administração Pública e “não se demonstra razoável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004448-53.2014.8.26.0278 -Voto no 28.401/20
3
nem justo, nem moral”, transcrevendo jurisprudência e alegando que o
afastamento para tratamento de saúde “gera no máximo a suspensão e não a
perda do bloco aquisitivo”, invocando o disposto no art. 9o, III, da Lei
Complementar Estadual LCE no 1.020/07 e prequestionando referida norma
(fls. 113/121 e 131).
Já a Fazenda do Estado de São Paulo defende que a licença-saúde
não decorreu de acidente em serviço, a impedir o pagamento do ALE no período,
alegando, de outra parte, que referida vantagem pecuniária tem natureza eventual
e transitória e não é paga em caso de afastamentos que não tenham relação com a
atividade policial, nos termos do art. 5o da LCE no 689/92, apontando que o autor
“foi imprudente e negligente” no acidente que deu causa à licença,
transcrevendo jurisprudência (fls. 133/139).
Recursos regularmente processados, sendo o primeiro com
gratuidade (fls. 47/50) e o segundo dispensado de preparo, com resposta apenas
ao apelo da ré (fls. 143/149).
É o relatório.
II O autor é servidor público estadual, exerce o cargo de soldado
da polícia militar (fls. 22/26) e, em agosto/2014, ajuizou ação de procedimento
comum questionando a falta do pagamento do ALE em período de licença-saúde,
assim como o reflexo de tal afastamento em bloco aquisitivo de licença-prêmio
(fls. 01/11).
Ao que consta dos documentos juntados com a petição inicial (fls.
15/21) e não impugnados em contestação (fls. 68/81) o requerente sofreu
acidente de moto em 01/12/2012 quando retornava da corporação para a sua
residência.
Em razão do acidente o autor permaneceu afastado de suas funções
por motivos médicos até fevereiro/2013 (fls. 16), tendo sido instaurada
sindicância para apurar eventual falta funcional, tendo em vista que o servidor
pilotava a motocicleta com Carteira Nacional de Habilitação CNH vencida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004448-53.2014.8.26.0278 -Voto no 28.401/20
4
17).
Nos autos da sindicância, inicialmente, foi reconhecida transgressão
disciplinar, e, por conseguinte, afastada a ocorrência de acidente in itinere, diante
do previsto no art. 1o, § 1o, do Decreto Estadual DE no 20.218/82 (fls. 17),
assim redigido:
“Artigo 1.o - Considera-se acidente em serviço, para todos os
efeitos previstos na legislação em vigor, relativos aos componentes da Polícia
Militar do Estado, aquele que ocorra com o policial-militar, quando (...)
VI - no deslocamento entre sua residência e a organização em que
serve, seu local de trabalho ou ainda em qualquer outro onde sua missão deva
ter início ou prosseguimento, e vice-versa, mediante disposições regulamentares,
escalas ou ordens.
§ 1.o - Não se aplica disposto neste artigo quando o acidente for
resultado de crime, transgressão disciplinar, imprudência ou desídia do policial-
militar acidentado ou de subordinado seu, com sua aquiescência.” (com
sublinhado meu).
Posteriormente, contudo, a própria corporação afastou a ocorrência
de transgressão disciplinar, uma vez que o autor estava “de folga, em trajes civis
e conduzindo veículo particular”, e já havia sido “punido” por meio de Auto de
Infração de Trânsito AIT (fls. 18/21).
Afastada a ocorrência de transgressão disciplinar, o sentenciante
reconheceu como devido o pagamento do ALE tendo em vista disposto no art. 5o,
da LCE no 689/92 (em especial fls. 101), que à época vigia nos seguintes termos:
“Artigo 5o - O Policial Militar perderá o direito ao Adicional de
Local de Exercício nas hipóteses de afastamentos, licenças e ausências de
qualquer natureza, salvo nos casos de dispensa do serviço, dispensa
recompensa, férias, licença-prêmio, licença gestante, licença adoção, licença
paternidade, licenciado, que esteja afastado ou que venha a ser afastado para
tratamento de saúde, decorrente de lesão sofrida em serviço ou em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004448-53.2014.8.26.0278 -Voto no 28.401/20
5
exercício da função policial militar, ou de doença profissional, gala, nojo e
júri.”
Respeitada a conclusão alcançada em primeiro, entendo que
procede o inconformismo recursal da Fazenda do Estado de São Paulo.
Isso porque embora a corporação tenha afastado a ocorrência de
transgressão disciplinar (fls. 18/21), isso não significa que a Administração
admitiu que se tratava de acidente in itinere, pois também não se caracteriza
como acidente in itinere aquele resultante de “imprudência ou desídia do
policial-militar acidentado” (art. 1o, § 1o, in fine, do DE no 20.218/82).
E no caso concreto, a falta do reconhecimento da condição de
acidente in itinere justifica a falta do pagamento do ALE, pois, como visto, à
época dos fatos, a vantagem pecuniária só era devida em caso de afastamento
para tratamento de saúde “decorrente de lesão sofrida em serviço” (art. 5o, da
LCE no 689), o que não ocorreu.
Como é incontroverso, quando do acidente o servidor estava “de
folga, em trajes civis e conduzindo veículo particular” (fls. 19). O acidente
ocorreu por volta das 13 horas (fls. 15), ou seja, por volta de uma hora após o
soldado ter deixado a corporação (fls. 16), pilotando sua moto sem CNH válida.
Pilotar motocicleta sem CNH válida configura ato imprudente que
coloca “em risco todo o corpo social” (nesse sentido: AI no
2080818-12.2017.8.26.0000, rel. Des. Rubens Rihl, j. 30/05/2017), logo, inviável
reconhecer a licença-saúde decorreu de lesão sofrida em serviço ou em acidente
in itinere, não configurado por força do art. 1o, § 1o, in fine, do DE no 20.218/82.
Nessa direção: AP no 1007623-80.2016.8.26.0053, rel. Des. Heloísa Martins
Mimessi, j. 17/09/2018.
Por conseguinte, correta a falta de pagamento do ALE no período
discutido, anterior ao advento da LCE no 1.197/13.
De outra parte, é certo que tempo de afastamento para fins de
tratamento de saúde superior a 30 dias interrompe (e não suspende) o bloco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004448-53.2014.8.26.0278 -Voto no 28.401/20
6
aquisitivo de licença-prêmio por expressa dicção legal do invocado art. 9o, III, da
LCE no 1.020/07, assim redigido:
“Artigo 9o- Interrompem a contagem de tempo de serviço do
Policial Militar para efeito de licença-prêmio: (...)
III - a dispensa de serviço, a licença para tratamento de saúde e a
licença para tratamento de saúde em pessoa da família, desde que o total dessas
ausências exceda o limite máximo de 30 (trinta) dias, no período de 5 (cinco)
anos.” (com sublinhado meu).
No caso concreto o autor ficou afastado de 01/12/2012 até
11/02/2013, conforme informando na própria peça vestibular (fls. 02), assim,
descabida a pretensão formulada na petição inicial quanto à contagem
ininterrupta do benefício, ausente violação à legislação ou a princípios
constitucionais. É justamente por força do princípio da estrita legalidade que o
pleito é improcedente. Nesse sentido, ainda que tratando de caso envolvendo
servidor civil: AP no 1004499-02.2019.8.26.0048, rel. Des. Décio Notarangeli, j.
03/02/2020.
Deste modo, a r. sentença de fls. 100/102 e 129 merece reparo em
parte para o fim de julgar a ação integralmente improcedente, respondendo o
autor pelas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do novo Código de
Processo Civil CPC, considerando o baixo valor dado à causa (fls. 11),
observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo código, tendo em vista a
gratuidade deferida às fls. 47/50.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso de
apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, para o fim de julgar a ação
integralmente improcedente, consoante especificado, prejudicado o apelo do
autor.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator